Tribunal: TJDFT
Processo: 0725849-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. INOBSERVÂNCIA. VÍCIO SANÁVEL. PRINCÍPIOS DA RAZOBABILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da instrumentalidade das formas, este previsto no art. 277 do CPC, a apresentação de embargos à execução nos mesmos autos da execução, e não em autos apartados, trata-se de erro sanável, passível de correção por determinação do juiz.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.